Tribunal: TJMT
Processo: 1024764-63.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1024764-63.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: ALLAN JEFFERSON DA CRUZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 47699484):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - DATA DIVERGENTE - MERO ERRO MATERIAL – PERÍCIA QUE CONFIRMA OS FATOS NARRADOS – RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL A CARGO DA SEGURADORA - VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima e o Boletim de Ocorrência confirmam o acidente e são discrepantes somente em relação ao dia, há apenas mero erro material. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 1024764-63.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Apelação, interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório n. 1024764-63.2019.8.11.0041, movida por ALLAN JEFFERSON DA CRUZ julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), a título de indenização securitária, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), posteriormente majorado quando do desprovimento do Recurso de Apelação para R$ 1.200,00 ( mil e duzentos reais) .
A Recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) tal quantia ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, vez que o patrono da parte Recorrida receberá uma importância que ultrapassa os 100% do valor arbitrado a título de indenização. (Id. 51791476– p. 6).
Assevera que “(...) não há dúvidas que o valor fixado em sentença e majorado pelo Tribunal viola a norma federal acima indicada, devendo o r. Acórdão ser reformado, com a consequente redução do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, aplicando-se a regra contida no artigo 85, § 2o do CPC.”. (Id 51791476- p. 7)
Recurso tempestivo (Id. 51891971).
Contrarrazões sob Id. 52818456.
O recurso foi incialmente admitido, conforme decisão de Id. 52987994.
O STJ, por sua vez, determinou a devolução dos autos, a fim de que seja sobrestado pelo Tema 1.046.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como consta da decisão de Id. 59252966, a matéria dos autos está afetada pela sistemática de repetitivos, e para a solução dessa controvérsia foram eleitos como recursos paradigmas os REsp 1812301/SC e REsp 1822171/SC, Tema 1.046.
Desse modo, como deliberado pelo Egrégio STJ, aguarde-se o pronunciamento definitivo daquele Tribunal.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV